Tribunal: TJDFT
Processo: 0710918-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ERRO MATERIAL VÍCIO SANADO.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face do v. acórdão que, por unanimidade, deu provimento à apelação para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento do feito.

2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.

3. Demonstrado que a ementa publicada não tem qualquer relação com o caso dos autos, porquanto inserida equivocadamente no PJe, impõe-se o acolhimento dos embargos declaratórios para correção do erro material.

4. Recurso conhecido e provido. Erro material corrigido.